Tribunal: STF
Processo: HC 228813
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. NÃO ADOÇÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICO PURO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFICIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    I - Conforme consignado no decisum reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). 



    II - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "Descabe postular HC de ofício, em sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na hipótese" (AgRg nos EAREsp n. 263.820/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro , DJe de 30/10/2018). Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.



    3. O impetrante requer a concessão da ordem, “afastando a negativação das circunstâncias judiciais sem motivação idônea, bem como aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para as circunstâncias negativas eventualmente mantidas”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    8. No caso dos autos, tal como assentou o STJ, “o aumento da pena-base, em virtude da presença de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, não parece desproporcional se considerarmos que a exasperação está devidamente fundamentada, estando dentro dos limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário pelo qual o recorrente foi condenado, assim, não se revela excessivo. De fato, [...] o aumento da pena-base não parece desproporcional se considerarmos que foi constatada a ‘culpabilidade e variedade de drogas’ (fl. 644), e que a exasperação está devidamente fundamentada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo do artigo penal pelo qual o agravante foi condenado”. 



    9. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque consta do acórdão estadual a informação de que “todos Apelantes faziam parte de uma quadrilha armada que estava em disputa pelo ponto de venda de drogas de no Bairro Santa Cruz” e que, “após a prisão foram apreendidas armas próximas ao local”.



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator